Tribunal: TJMT
Processo: 1011013-88.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011013-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), EDISON YESID COLLAZOS ORDONEZ - CPF: 025.320.448-88 (PACIENTE), 5 vara criminal Rondonópolis (IMPETRADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA COM O RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFERIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra sentença que condenou o paciente por tráfico interestadual de drogas à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva. A defesa alega desproporcionalidade da pena-base, ocorrência de bis in idem, indevida negativa do tráfico privilegiado e ilegalidade da custódia cautelar.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (
i
) o
habeas corpus
é via adequada para rediscussão da dosimetria da pena; (
ii
) a exasperação da pena-base pela quantidade de droga é desproporcional; (
iii
) houve
bis in idem
na utilização da quantidade de entorpecente; (
iv
) saber se são ilegais a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime fechado.

III. Razões de decidir:

3. O
habeas corpus
não é meio adequado para reexame aprofundado da dosimetria da pena quando já interposto recurso de apelação, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inexistente no caso.

4. A exasperação da pena-base é legítima, pois fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não se revelando desproporcional o aumento aplicado.

5. Não há
bis in idem
, uma vez que a quantidade de droga foi valorada na primeira fase, enquanto o afastamento do tráfico privilegiado decorreu de elementos autônomos que evidenciam dedicação à atividade criminosa.

6. A fixação do regime inicial fechado decorre do quantum da pena (superior a 8 anos), conforme art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, sendo compatível com a manutenção da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para rediscutir dosimetria da pena, salvo flagrante ilegalidade. 2. A expressiva quantidade de droga autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 3. Não configura bis in idem a utilização da quantidade de entorpecente na primeira fase da dosimetria e de elementos probatórios autônomos para afastar o tráfico privilegiado. 4. É legítima a fixação do regime inicial fechado e a manutenção da prisão preventiva quando a pena aplicada supera 8 anos e persistem os fundamentos cautelares.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
e § 4º, 40, V, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 914063/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024; STF, ARE 666.334/RS (Tema 712).

RELATÓRIO

EXM
ª
.
SR
ª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Gustavo Farias Saber
em favor de
EDISON YESID COLLAZOS ORDONEZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante insurge-se contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 1021065-71.2025.8.11.0003, que condenou o paciente à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006), mantendo a segregação cautelar.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena e da manutenção da prisão. Argumenta que a fixação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão — um aumento de 40% sobre o mínimo legal — fundamentada exclusivamente na quantidade de droga (10,30kg de maconha), revela-se desproporcional.

Alega, ainda, a existência de
bis in idem
, sob a tese de que a mesma circunstância (quantidade de entorpecente) foi utilizada para exasperar a pena-base e para negar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art.
33, § 4º, da Lei de Drogas), na terceira fase da dosimetria. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que
a manutenção da prisão preventiva, bem como a fixação do regime fechado, viola
os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

Requer
eu
, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional para que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade ou em regime menos gravoso. No mérito, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal ou à fração de 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente alteração de regime para o semiaberto ou aberto, e pela expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que não se vislumbrava,
primo ictu
oculi
, ilegalidade manifesta na sentença, uma vez que a exasperação da pena e o afastamento da minorante estariam amparados na expressiva quantidade de droga e em provas telemáticas indicativas de dedicação à atividade criminosa (
id.
353133376).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
conhecimento e denegação da ordem
. O
Parquet
sustentou que a sentença se encontra devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração da quantidade de droga na primeira fase e o uso de elementos autônomos (provas extraídas do celular) para afastar o tráfico privilegiado, inexistindo o alegado
bis in idem
ou desproporcionalidade no regime prisional fixado (
id.
354411875).

É o relatório.

VOTO

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

A impetração insurge-se contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, questionando critérios de dosimetria da pena (pena-base e reconhecimento do tráfico privilegiado) e a manutenção da custódia cautelar.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a pretensão defensiva, em sua essência, busca o reexame aprofundado de provas e a revisão dos critérios de fixação da reprimenda, matérias estas que são objeto precípuo do Recurso de Apelação, via processual adequada e ampla para a discussão do mérito da condenação e da dosimetria penal.

O
Habeas Corpus
, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, não se presta a atuar como sucedâneo de recursos ordinários ou de revisão criminal, tampouco se admite sua utilização concomitante à Apelação Criminal para discutir as mesmas teses jurídicas, sob pena de supressão de instância e tumulto processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
mandamus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica de plano na espécie.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da Corte Superior:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA COM O RECURSO DE APELAÇÃO
. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O acórdão do Tribunal local está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual,
havendo interposição simultânea de recurso de
apelação e habeas corpus, não há ilegalidade quando o Tribunal de origem opta por analisar o pedido no recurso próprio e adequado
.

2. Agravo regimental improvido, com determinação de celeridade no julgamento do recurso de apelação de que tratam os autos.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 914063 RS 2024/0176042-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)
- Destaquei

Com efeito,
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de não admitir o
Habeas Corpus
como sucedâneo de recurso ordinário, especial ou extraordinário, tampouco de revisão criminal, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou flagrante abuso de poder, que possam ser constatadas de plano.

Essa diretriz visa a preservar a racionalidade do sistema recursal, evitando que o
writ
, de rito célere e cognição sumária, seja utilizado como um atalho processual para discutir matérias que demandam um exame aprofundado do conjunto fático-probatório,
tarefa reservada ao recurso de apelação, já interposto pela defesa nos autos de origem
.

No caso em tela, as teses defensivas veiculadas na impetração — desproporcionalidade da pena-base, ocorrência de
bis in idem
, inadequação do regime prisional e ilegalidade da manutenção da custódia — são idênticas às matérias impugnadas no recurso de apelação criminal, que se encontra pendente de julgamento. A via da apelação é o meio processual adequado para a reanálise exaustiva da dosimetria da pena e das demais questões de mérito, permitindo um revolvimento aprofundado das provas que é vedado no âmbito estrito do
Habeas Corpus
.

Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passo à análise das questões suscitadas, a fim de verificar a eventual existência de constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem de ofício.

DA SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE

O impetrante alega que a pena-base foi exasperada em 2 (dois) anos de reclusão, partindo de 5 para 7 anos, com fundamento exclusivo na quantidade da droga apreendida (10,30 kg de maconha), o que representaria um aumento desproporcional de 40% (quarenta por cento).

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante considerou como desfavorável a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, expressiva quantidade do entorpecente apreendido (10,30 kg de maconha, conforme laudo pericial de ID 203954914), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06
.
”

(id. 353095366
, p. 14
)
– Destaque no original

A fundamentação apresentada é juridicamente idônea. O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece expressamente que
:

“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”
.

A apreensão de 10,30 kg de maconha, do tipo
“
skunk
”
, uma variedade de maior potencial lesivo, é um fator que extrapola significativamente a normalidade do tipo penal e demonstra uma maior gravidade concreta da conduta e um elevado grau de reprovabilidade. A expressiva quantidade de entorpecente, por si só, constitui fundamento válido para a exasperação da pena-base, não havendo que se falar em ilegalidade.

Quanto à fração de aumento, a jurisprudência, embora sugira o patamar de 1/6 (um sexto) como critério de razoabilidade para cada circunstância judicial desfavorável, não o impõe como um dogma matemático. A discricionariedade do julgador, vinculada às particularidades do caso, permite a aplicação de um
quantum
de aumento superior quando a circunstância negativada apresentar especial relevância, como ocorre na hipótese dos autos, dada a expressiva quantidade de droga.

Dessa forma, o aumento de 2 (dois) anos na pena-base, dentro de um intervalo de pena em abstrato que varia de 5 a 15 anos de reclusão, não se revela manifestamente desproporcional ou desarrazoado, estando devidamente justificado na preponderância conferida pelo art. 42 da Lei de Drogas.

DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM

A defesa argumenta que a autoridade coatora incorreu em
bis in idem
ao utilizar a quantidade de droga para exasperar a pena-base e,
simultaneamente, para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/RG (Tema 712), fixou a tese de que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas, simultaneamente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
.

No entanto, uma análise atenta da sentença condenatória revela que não foi essa a hipótese dos autos. A negativa do benefício do tráfico privilegiado não se fundamentou unicamente na quantidade de entorpecente. A magistrada de primeiro grau, de forma detalhada, afastou a minorante com base em um conjunto probatório autônomo, que indicou a dedicação do paciente a atividades criminosas
, c
onforme
se
extra
i
da sentença
,
in
verbis
:

“Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em
8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa
. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.
Consigno que não é caso de aplicação do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, embora o réu seja primário, há indícios de sua dedicação à atividade criminosa, especialmente diante da expressiva quantidade de entorpecente
— 10,30 kg de maconha, conforme laudo pericial de ID 203954914 —
, aliada ao teor das conversas extraídas do aparelho celular, nas quais o acusado negocia substância em quilogramas, trata de valores, forma de acondicionamento e logística, além de mencionar possuir “outros contatos” para viabilizar a compra, bem como à existência de fotografias de entorpecentes armazenadas na galeria do aparelho desde junho de 2025, as quais demonstram vínculo anterior com a mercancia ilícita e atuação que
extrapola a traficância eventual, afastando, de forma segura, a aplicação do redutor legal.
”
– Destaque no original

Como se vê, o afastamento do privilégio foi solidamente fundamentado na análise da prova telemática, a qual demonstrou que a conduta do paciente não era um ato isolado ou episódico. As conversas sobre negociação em
“
quilogramas
”
, logística de transporte (
“
sem odor
”
) e a existência de
“
outros contatos
”
, somadas às fotografias de drogas em datas anteriores

(
“desde junho de 2025”
)
, constituem elementos concretos e suficientes para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, requisito subjetivo cujo não preenchimento impede a concessão do benefício.

Portanto, a quantidade de droga foi utilizada de forma preponderante na primeira fase (art. 42 da Lei 11.343/06), enquanto a dedicação à atividade criminosa, comprovada por outros meios de prova, foi o fundamento para afastar o redutor na terceira fase. Não há, assim, o alegado e vedado
bis in idem
.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DO REGIME PRISIONAL

Por fim, o impetrante questiona a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial fechado, alegando ofensa ao princípio da homogeneidade.

A pena final do paciente foi estabelecida em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea
‘
a
’
, do Código Penal,
“
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime
fechado
”
. Trata-se de uma imposição legal direta, decorrente do
quantum
da pena aplicada.

Ademais, o § 3º do mesmo artigo autoriza a fixação de regime mais gravoso com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que também se verifica no caso, dada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Com a fixação da pena definitiva em patamar superior a 8 anos e a imposição do regime inicial fechado, esvazia-se por completo a tese de violação ao princípio da homogeneidade. A prisão cautelar em regime fechado é perfeitamente compatível e proporcional ao regime final de cumprimento de pena estabelecido na sentença.

Quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, a jurisprudência é firme no sentido de que, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e persistem os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na manutenção da custódia após a prolação da sentença condenatória. No caso, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela grande quantidade de droga, mas também pelas circunstâncias que indicam a inserção do paciente em uma estrutura logística de tráfico interestadual.

Tais fundamentos permanecem hígidos e justificam a manutenção da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por não vislumbrar ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDISON YESID COLLAZOS ORDONEZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026